Tribunal: TJBA
Processo: 8000445-32.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000445-32.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: THAYNARA DE JESUS CARVALHO

Advogado(s)
:
JOSEANE LIMA PIEREZAN

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA PRIVADA PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. INCONTROVERSA CONDIÇÃO DA AUTORA DE DEPENDENTE E FILHA DO FALECIDO. INCAPACIDADE POR INVALIDEZ DECLARADA EM JUÍZO. DOENÇA CONGÊNITA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. DIREITO À PERCEPÇÃO E RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO CESSADO INDEVIDAMENTE QUANDO A BENEFICIÁRIA COMPLETOU 21 ANOS. IRRETROATIVIDADE DA RESOLUÇÃO N. 49/1997. NORMA POSTERIOR A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA DO PARTICIPANTE EM NADA INTERFERE NO DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO ESTATUTO REGULAMENTAR E CONSOLIDADA NA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de prescrição rejeitada. Irretocável o entendimento na sentença “a parte autora fora declarada incapaz em processo que tramitou por este Juízo sob o nº 8000325-86.2020.8.05.0076, inclusive, com trânsito em julgado, no qual constou que a incapacidade da autora é congênita, logo, não há falar em incidência de prescrição em homenagem à regra contida no art. 198, do Código Civil, a qual está a consonância com os diplomas legais que resguardam os direitos das pessoas com deficiência, a saber, Estatuto da Pessoa com Deficiência e Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.”

2. Mérito. Alega a apelante a ausência dos requisitos autorizadores da suplementação da pensão por morte previstos na Resolução nº 49/1997 da Diretoria Executiva da Petros, considerando que a autora não consta do rol de beneficiários inscritos pelo seu genitor, falecido participante, nem houve o necessário aporte atuarial para fins de manutenção da fonte de custeio.

3. À luz do art. 17, § único, da Lei Complementar 109/2001, “
Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria
”.

4. Infere-se dos autos que o genitor da autora, Sr. José Angelo Carvalho, falecido em 11.11.1996 (ID 48287646), aderiu ao plano Petros, pagando todas as contribuições previstas no Regulamento Básico,

vindo a se aposentar em 01.05.1992 (ID 71909877), quando passou a perceber suplementação de aposentadoria (ID 48287666).

5. É incontroversa a condição da autora de filha e dependente do
de cujus
junto ao INSS, de modo que a ausência de inscrição prevista na Resolução 49/1997 – frise-se – posterior a concessão da aposentadoria do participante, em nada interfere no direito à concessão da complementação da pensão por morte em favor da acionante.

6. Frise-se que a referida resolução, a qual estabelece requisitos para a inscrição de novos beneficiários do participante, apenas foi editada em 1997, época em que o segurado já percebia a suplementação de aposentadoria pela PETROS, revelando-se incabível a aplicação retroativa da Resolução nº 49/1997, na medida em que impõe severos prejuízos aos que passaram para a inatividade antes de sua edição.

7. Além disso, acerca da incapacidade ou não da autora, também decidiu acertadamente o juízo
a quo
ao afirmar “Em relação à condição de incapaz da parte autora, esta matéria restou decidida, inclusive, com trânsito em julgado, nos fólios do processo nº 8000325-86.2020.8.05.0076 - interdição, no qual contou, ainda, que a incapacidade da autora é congênita (ID 63041703 e 165431124 – processo de interdição).”

8. Outrossim, não se vislumbra ofensa ao equilíbrio atuarial dos planos de custeio, nem qualquer afronta ao art. 1º da Lei Complementar nº 109/2001 ou ao art. 202 da Constituição Federal, visto que houve regular recolhimento periódico durante toda a relação de trabalho do participante falecido e a Previdência Privada em questão, conferindo-lhe direito ao apontamento de beneficiários conforme o regramento vigente ao tempo da sua aposentadoria, não havendo que se falar em aporte atuarial.

9. Revela-se irretocável a sentença recorrida, ao concluir que a autora faz jus ao restabelecimento da suplementação da pensão por morte do seu genitor desde a data em que foi cessado o benefício indevidamente (quanto a autora completou 21 anos), nos moldes estabelecidos no estatuto regulamentar, notadamente dos arts. 32 e seguintes, que tratam da suplementação de pensão.

10. Por fim, com relação ao teto da suplementação da pensão por morte, deve observar o limite do valor que o participante receberia se vivo estivesse, assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível ao benefício da aposentadoria.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°

8000445-32.2020.8.05.0076
, em que são apelante e apelado, respectivamente,
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e
THAYNARA DE JESUS CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA